Tribunal: TJPA
Processo: 0803661-69.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803661-69.2020.8.14.0039

APELANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES, SUPERMERCADO MADEIREIRO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal, ao fundamento de sua intempestividade e ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: i) saber se os embargos à execução podem ser admitidos independentemente da prévia garantia do juízo; (ii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão do lapso temporal entre o início do processo administrativo fiscal e o ajuizamento da execução; (iii) analisar se há nulidade das citações e intimações realizadas no processo executivo, notadamente quanto aos sócios; (iv) examinar se é inválido o redirecionamento da execução fiscal diante da alegada inexistência de dissolução irregular da pessoa jurídica; e (v) saber se a inclusão de novos débitos no curso da execução compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução fiscal possuem natureza de ação autônoma, sujeita ao preenchimento de pressupostos específicos de admissibilidade, dentre os quais se destacam a tempestividade e a prévia garantia do juízo, conforme art. 16 da Lei nº 6.830/80.

4. A oposição extemporânea dos embargos, aliada à ausência de garantia da execução, implica sua inadmissibilidade, impedindo a formação válida da relação processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos à execução intempestivos são considerados juridicamente inexistentes, sendo vedada a análise das matérias neles suscitadas, ainda que de ordem pública.

6. A pretensão recursal de rediscutir questões de mérito, como prescrição, nulidade de citação e validade da CDA, mostra-se inviável, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade da própria ação de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A intempestividade dos embargos à execução fiscal, aliada à ausência de garantia do juízo, impede o seu conhecimento.

b. É inadmissível a análise de matérias, ainda que de ordem pública, quando suscitadas em embargos à execução manifestamente intempestivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 16; CPC, art. 485, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no REsp 1.900.328/AP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 10 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Supermercado Madeireiro LTDA e Luiz Carlos Gonçalves contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em face do Estado do Pará, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença (
ID 10051687
) consignou que os embargos à execução foram opostos intempestivamente, bem como que não houve garantia do juízo, circunstâncias que ensejaram sua rejeição, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, X, do CPC.

Irresignado, os apelantes interpuseram apelação (
ID 10051695
), sustentando que os embargos à execução devem ser admitidos mesmo sem a prévia garantia do juízo, à luz de precedentes das Cortes Superiores, defendendo, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente ao argumento de que o processo administrativo fiscal teve início no ano de 2001, tendo a prescrição ordinária se consumado em 2006. Alegam, também, a inexistência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o que afastaria o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, bem como a nulidade das citações e intimações realizadas no processo executivo em relação aos mesmos. Sustentam, outrossim, a nulidade decorrente da inclusão de novos débitos no curso da execução, o que comprometeria a higidez do título executivo, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos e declarada a extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões (
ID 10051701
), a ente apelado pugna pela improcedência do recurso e manutenção da sentença nos termos em que foi proferida, defendendo que o crédito tributário foi regularmente constituído, gozando a Certidão de Dívida Ativa de presunção de liquidez e certeza, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus probatório de desconstituí-la. Argumenta, ainda, a inexistência de nulidade de citação, tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte executada. Sustenta a possibilidade de substituição da CDA antes da sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ, inexistindo prejuízo à parte adversa, além de defender a ocorrência de dissolução irregular e a regularidade do redirecionamento da execução. Afasta, ademais, a alegação de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia da Fazenda Pública, que sempre impulsionou o feito, inexistindo paralisação injustificada.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pela não intervenção nos autos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade intrínseco, consubstanciado na própria inadmissibilidade dos embargos à execução que lhe deram origem.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de análise das teses deduzidas pelos apelantes em embargos à execução fiscal que foram considerados intempestivos pelo juízo de origem, bem como à pretensão de rediscussão de matérias atinentes à prescrição, nulidade de citação, higidez da CDA e demais fundamentos de mérito.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal, conforme certidão de
ID 10051686
, circunstância expressamente reconhecida na sentença recorrida. Nos termos do art. 16, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias.

No mesmo sentido, também não foi garantida a execução, em clara dissonância com o §1º do citado dispositivo:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

§ 1º Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intempestividade dos embargos à execução impede a análise de qualquer matéria neles veiculada, inclusive aquelas de ordem pública, porquanto ausente pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024 g.n.) (GRIFO)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública .2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1900328 AP 2020/0266532-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (GRIFO)

Tal orientação decorre da natureza jurídica dos embargos à execução, que constituem ação autônoma de impugnação, sujeita ao preenchimento de requisitos próprios de admissibilidade, dentre os quais se destaca a tempestividade. A sua inobservância impede o próprio conhecimento da demanda, obstando a apreciação do mérito das alegações.

Ressalte-se que, embora determinadas matérias possam, em regra, ser conhecidas de ofício, tal prerrogativa não autoriza a superação de vício processual que impede a própria formação válida da relação jurídica processual nos embargos, sob pena de subversão das regras procedimentais e violação à segurança jurídica.

Ademais, eventual análise dessas matérias poderia ser suscitada por meio de via processual adequada, desde que presentes os requisitos específicos, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que se pretende, por via recursal, conferir eficácia a embargos manifestamente inadmissíveis.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2026